Tribunal: CARF
Processo: 10850.902102/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.902102/2011-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.607 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/1999
Ementa:
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Tratam os autos de Pedido de Restituição (PER no 26733.19264.150404.1.2.04-7220),
indeferido pela DRF de origem tendo em vista o Darf indicado pela interessada não ter
sido localizado nos sistemas da RFB.
Cientificada em 16/06/2011, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 15/07/2011, alegando:
Trata-se de processo administrativo decorrente do pedido de restituição n.
26733.19264.150404.1.2.04-7200, transmitido em 15.4.2004, por meio do qual pleiteia-
se a restituição de crédito oriundo de recolhimentos indevidos ou a maior, a título de
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902102/2011-75
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

Ocorre que ao analisar o referido pedido, o Sr. Agente Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) houve por bem indeferi-lo, sob o singelo fundamento de inexistência do
crédito, uma vez que não foi possível localizar o DARF no qual o pedido de restituição
do crédito se embasa.
No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a requerente faz jus ao crédito
informado no pedido de restituição apresentado, uma vez que comprovará a existência
do pagamento não localizado pelo sistema da RFB, fato que se deu em razão de um
escusável equívoco em seu preenchimento cometido pela ora requerente.
Não obstante, antes de adentrar nas razões de reforma do r. despacho decisório ora
impugnado, a requerente quer deixar consignado a inconsistência no procedimento de
apuração dos fatos levada à efeito pelo Sr. AFRFB.
Isto porque, antes de ser intimada do despacho decisório ora em tela, a requerente foi
intimada para prestar esclarecimentos a respeito do crédito pleiteado, o qual embasou
a declaração de compensação n. 04885.91879.101108.1.3.04-8405.
Como pode se visto no Termo de Intimação que segue anexo (doc. 3) o per/dcomp que
embasa a declaração de compensação objeto do Termo de Intimação é o mesmo pedido
de restituição n. 26733.19264.150404.1.2.04-7200.
Ademais, também pode ser constatado que aquele Termo de Intimação solicitava
esclarecimentos a respeito da não localização do mesmo DARF.
Ocorre que a requerente foi surpreendida com o recebimento do presente despacho
decisório, antes mesmo de ter escoado o prazo de 20 dias concedido pela própria
fiscalização para apresentação dos esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação.
Com efeito, conforme pode ser visto nos documentos que seguem anexos (docs. 3 a 7), a
requerente foi intimada a prestar esclarecimentos, no prazo de 20 dias a contar da
ciência do Termo de Intimação, a respeito da existência do DARF que embasou a
declaração de compensação n. 04885.91879.101108.1.3.04-8405, em 27.5.2011 (doc.
4).Logo, ela teria até o dia 20.6.20112 para, ou retificar o per/dcomp apresentado, ou
apresentar esclarecimentos perante a RFB, conforme determinado no próprio Termo de
Intimação.
No entanto, o despacho decisório, ora em lide, foi recebido em 16.6.2011 (doc.6), antes,
portanto, do fim do prazo concedido pela própria fiscalização para apresentação de
esclarecimentos no anterior Termo de Intimação, o que representa flagrante
cerceamento de defesa.
Mesmo que se desconsidere a mencionada regra do art. 5o , do Decreto n. 70235 - o
que se admite apenas em caráter argumentativo, pois trata-se de norma de ordem
pública, e, portanto, não sujeita à discricionariedade das partes - e que se argumente
que o prazo final da requerente se findaria em 16.6.2011, ainda assim o Sr. AFRFB
agiu açodadamente, uma vez que o despacho decisório aqui atacado foi emitido em
6.6.2011 (doc. 5), tendo ela sido intimada sobre a existência do mesmo no próprio dia
16.6.2011 (doc.6).
A confusão perpetrada pela própria fiscalização no presente procedimento, inclusive,
impediu que a requerente, na forma como indicada no Termo de Intimação, pudesse
retificar o pedido de restituição n. 26733.19264.150404.1.2.04-7200, a fim de
comprovar a existência do DARF que o embasa, fato que pode ser comprovado pela
cópia da tela emitida pelo próprio sistema de transmissão eletrônica da RFB, o qual
impediu o envio do per/dcomp retificador, pois o próprio sistema já acusava a
existência de decisão administrativa a seu respeito, a saber, o despacho decisório aqui
discutido, o qual, como visto, foi proferido em 6.6.2011.
De modo que se o Sr. AFRFB tivesse esperado escoar o prazo dado por ele próprio
para apresentação dos esclarecimentos a respeito do DARF que embasa o pedido de
restituição n. 26733.19264.150404.1.2.04-7200 e, conseqüentemente, a declaração de
compensação n. 04885.91879.101108.1.3.04-8405, o presente processo teria sido
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

evitado, homenageando-se, assim, a economia dos atos processuais, o princípio da
verdade material, bem como o devido processo legal.
Mas, ao contrário, preferiu a fiscalização optar pelo caminho mais cômodo e
simplesmente indeferir o pedido de restituição apresentado, atitude que afronta também
o art. 142, do Código Tributário( Nacional, o qual determina ser dever da fiscalização
ir a fundo no exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e também as
demais glosas fiscais, estejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos
efetivamente ocorridos e a ela subsumidos. No caso deste autos, não há qualquer
controvérsia quanto ao direito de crédito da requerente. O que houve foi um escusável
equívoco de preenchimento no DARF que embasa o crédito e que teria sido
solucionado se pudesse ter sido atendido o Termo de Intimação anteriormente emitido.
No caso deste autos, não há qualquer controvérsia quanto ao direito de crédito da
requerente. O que houve foi um escusável equívoco de preenchimento no DARF que
embasa o crédito e que teria sido solucionado se pudesse ter sido atendido o Termo de
Intimação anteriormente emitido.
Isto porque, conforme demonstra o Comprovante de Arrecadação anexo (doc.8), o
sistema da RFB não conseguiu rastreá-lo em razão de ter a requerente informado como
data de vencimento o dia 10.5.1999, quando na verdade a data de vencimento se deu
em 10.6.1999. De modo que, uma vez comprovada a existência do crédito, deve o
despacho decisório aqui atacado ser reformado, a fim de que seja deferido o pedido de
restituição objeto do presente processo, e, conseqüentemente, a declaração de
compensação a ele vinculada, por ser medida de DIREITO e JUSTIÇA!
A DRF de origem proferiu um segundo Despacho Decisório, referente aos presentes
autos e aos de no 10850.723310/2013-71 (em apenso), não homologando a DCOMP no
04885.91879.101108.1.3.04-8405, que utilizava o mesmo direito de crédito objeto do
PER, fundamentando:
Destacamos inicialmente, que o sujeito passivo tem o direito de pleitear, no prazo de 5
(cinco) anos, a restituição de quantias pagas de forma indevida ou maior que o devido,
conforme definido no Código Tributario Nacional - CTN Lei 5.172/66. Contudo, cabe
ao postulante o ônus de provar o direito pretendido.
Os institutos da restituição e da compensação, tratados nos diplomas legais em
referencia, encontram-se disciplinados pela Lei n.° 9.430/96, que, em seus artigos 73 e
74, ampliou o campo das compensações entre tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, estando os procedimentos administrativos vigentes
e normatizados pela Instrução Normativa RFB de n° 600/2005.
Assim, observado que o referido direito creditório já foi objeto de análise, não
reconhecido através do Despacho Decisório em 06/06/2011 e cientificado em
16/06/2011, de fls.5/6, proponho que a DCOMP - Declaração de Compensação de n°
04885.91879.101108.1.3.04-8405, transmitida através do programa PERDCOMP em
data de 10/11/2008, seja considerado não homologado por inexistência de crédito.
Cientificada desse último Despacho em 06/11/2013, a contribuinte apresentou a
respectiva manifestação de inconformidade em 06/12/2013, requerendo, inicialmente, a
suspensão dos débitos objeto do processo 10850.723310/2013-71 (DCOMP), até que
seja proferida a decisão final do processo 10850.902102/2011-75 (PER).
No mérito, alega, em síntese, nunca ter sido intimada a prestar qualquer esclarecimento
sobre a higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou
concretamente o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes,
devendo ser reformada.
Alega ainda, em síntese e fundamentalmente, que tem direito aos valores pagos
indevidamente em relação à contribuição em tela, que fora calculada sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento, conforme documentos que anexa, diante da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

Ao final, requer ainda o direito de produção de provas, por meio de perícia, diligência e
juntada de documentos.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-59.985, de 11 de abril de 2016013,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/1999
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO.
Válida a decisão que não homologou declaração de compensação por inexistência de
direito creditório sob o fundamento de que o documento de arrecadação informado pela
contribuinte como origem do crédito não foi localizado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está submetida
a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito
em sede de manifestação de inconformidade
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não comprovado nos autos a existência do Darf informado na declaração de
compensação, não há que se falar em crédito líquido e certo passível de restituição ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
MÉRITO
A recorrente reconhece que a discussão dos autos se refere apenas à comprovação
da existência do recolhimento da Cofins referente a maio de 1999.
Em virtude dessa premissa, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Após uma breve digressão, retornando aos autos, estamos diante de um pedido de
restituição. Sendo assim, para verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou
maior que o devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de um indébito
tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Descendo ao caso concreto, o motivo do indeferimento do pedido de repetição do
indébito foi que o comprovante de recolhimento informado PER/DCOMP não teria sido
encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.607 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902102/2011-75

Tanto na manifestação de inconformidade, como no recurso voluntário, a
recorrente afirmou que ocorreu incorreu em erro ao preencher o DARF, pois indicou como
período de apuração a data de vencimento do tributo, gerando uma inconsistência entre as
informações prestadas no PER/DCOMP e as contidas no DARF.
Não consta nos autos que a interessada tenha feito um REDARF para acertar a
data de vencimento do DARF que diz ter sido recolhido indevidamente.
Conforme já mencionado, a prova que houve recolhimento no período indicado no
pedido de restituição se faz por intermédio do DARF. Se ocorreu um equívoco no preenchimento
do DARF, a interessada deveria ter efetuado um REDARF e aduzido cópia dos documentos ao
processo. Contudo não foi isso que aconteceu. O que temos como fato é que não existe registro
do valor recolhido no dia 10/06/1999, no valor de R$ 14.608,89, no código de receita 2172,
referente ao PA 31/05/1999, para o CNPJ da recorrente.
Em derradeiro, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído com
comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que as
cópias do DARF e do REDARF são documentos imprescindíveis para comprovação do
recolhimento discriminado no PER/DCOMP.
Neste contexto, a falta de apresentação de provas das suas alegações, trouxe
grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração de um eventual
indébito tributário. Portanto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido da recorrente.
Diante desses fatos, não vejo como reformar a decisão recorrida, uma vez que a
interessada não demonstrou a existência do indébito tributário.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital